Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726515-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, JONATHAN DIAS EVANGELISTA PACIENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO contra dois pontos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a saber, (1) a negativa do direito de recorrer em liberdade e (2) a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Os impetrantes afirmam que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Sustentam que não há fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alegam violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Asseveram que não desconhecem que a prisão preventiva foi imposta em razão de violações ao monitoramento eletrônico, mas argumentam que a maior parte das anotações não evidenciam descumprimentos da cautelar, podendo haver possível defeito ou falha na tornozeleira eletrônica. Aduzem que, havendo dúvidas sobre a fidedignidade dos registros da monitoração eletrônica, a dúvida deve beneficiar o paciente. Argumentam, ainda, que o paciente faz jus à minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Asseveram que as condenações referenciadas pela sentença para negar a benesse não transitaram em julgado. Afirmam que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto. Requerem, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. No mérito, confirmação da liminar. DECIDO. De início, ressalte-se que o Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. É incabível examinar o pleito de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não podendo o Habeas Corpus ser utilizado em substituição ao recurso próprio. Pois bem. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. Consta do relatório da sentença (Num. 38152138) que o paciente e os demais parceiros foram presos em flagrante em 26/08/2021 e, em 28/08/2021, receberam a liberdade provisória clausulada. A prisão preventiva foi decretada em 15/10/2021 com estes fundamentos (Num. 38152139): (...) Deferida liberdade provisória aos acusados com a imposição medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 101650053). Constatado o descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva dos acusados (ID 105919972). (...) Em detida análise dos autos, verifica-se que os acusados vêm descumprindo por diversas vezes as condições de monitoração eletrônica a eles impostas, conforme relatado nos ID 105479542, ID 105479543, ID 105474073, ID 104016289, ID 104016291, ID 104016292, ID 102637213, ID 102637215 e ID 102637212. As atitudes dos denunciados importam o descumprimento do compromisso firmado. Nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP, o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão é fundamento idôneo para o decreto da prisão preventiva do acusado. No mesmo sentido, precedentes do TJDFT destacam que o descumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado: (...) A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar (ID 101511977), do auto de exibição e apreensão (ID 101511972), do boletim de ocorrência (ID 101512146) e dos depoimentos colhidos no APF (ID 101511953). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes. Os acusados foram presos em flagrante, após monitoramento policial e constatação de prática, em tese, de atos típicos de tráfico de entorpecentes. Verificou-se que EDUARDO LEAL DE BRITO JUNIOR guardava e trazia condigo drogas diversas e fragmentadas, além de munições, em semelhante situação foi encontrado LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO, com considerável quantidade de substâncias ilícitas e, também, munições. O réu HARISSON EMANUEL RODRIGUES DA ROCHA foi preso pela participação nas supostas tratativas de comercialização das drogas. Quanto à presença do periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade, conforme disposto no art. 312 do CPP, aquela é evidenciada a partir do descaso dos ofensores com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Assim, em face do comportamento dos acusados, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada Em atenção ao disposto no art. 282, §3o, verifica-se, no caso concreto, situação de urgência, tendo em vista que o descumprimento do monitoramento eletrônico por parte dos denunciados ocorreu de forma constante, o que põe em iminente risco a tutela da ordem pública e, assim, justifica a determinação da prisão preventiva sem a oitiva prévia da defesa. Em 29/07/2022, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e no art. 12 da Lei 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão mínima. A sentença negou o direito de recorrer em liberdade, sob a seguinte fundamentação (fl. 22 do Num. 38152138): (...) Nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante a maior parte da instrução criminal e ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua segregação, agora robustecidos pela presente sentença condenatória, notadamente diante da necessidade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva. Recomende-se o réu no presídio em que se encontra. (...) Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, em princípio, a parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade está suficientemente fundamentada. O Juízo a quo ressaltou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, motivos esses robustecidos com a superveniência da sentença condenatória, sendo necessário resguardar a ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva. Ademais, extrai-se da decisão que decretara a prisão preventiva que a medida extrema foi imposta porque o paciente, beneficiado com liberdade provisória clausulada, teria violado reiteradamente a monitoração eletrônica. Ressalte-se que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido: (...) A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. (...) (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, especialmente quanto à expedição da carta de guia provisória. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator